Tribunal: TJDFT
Processo: 0723057-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CURADORIA DE AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste possibilidade de quebra do sigilo bancário do executado com a expedição de ofício à instituição financeira, especialmente quando após o bloqueio, o executado mantém-se inerte.

2. A Execução se arrasta desde o ano de 2016 sem que as partes fossem encontradas nos endereços diligenciados ou sem localização de bens suficientes para garantir a execução, de modo que a movimentação da máquina judiciária para proteção de direito patrimonial de executado inerte mostra-se desarrazoada e descabida, ainda mais quando a providência requerida é ônus da parte (artigo 854, parágrafo 3o do Código de Processo Civil).

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.